Tribunal: STF
Processo: RE 319399
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. ICMS. Correção
monetária de créditos escriturais. Não incidência. Art. 155, § 2º,
I, da CF/88. Fundamento único do acórdão extraordinariamente
recorrido. Agravo não provido. Estando o fundamento do acórdão
impugnado, exclusivamente, em cláusula constitucional, não incide a
súmula 283